Tribunal: TJSP
Processo: 2005015-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais. R. despacho que indeferiu o pleito de gratuidade processual. Agravo instrumental. Declaração de pobreza, com presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com demais elementos. Não bem demonstrada a hipossuficiência da agravante. Decisão de indeferimento das benesses que deve ser mantida. Nega-se provimento ao agravo da acionante, tudo nos estreitos limites desse recurso.